Tribunal: TJES
Processo: 0001839-51.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001839-51.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARINALDO SILVA VIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001839-51.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARINALDO SILVA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MARINALDO SILVA VIANA
, por inconformar-se com a respeitável sentença de proferida pel
o

MM.
Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara Criminal de
São Mateus
, que o condenou nas sanções do
artigo
15
7
,
§2º, inciso VII, do Código Penal
, à pena
definitiva
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
,
para cumprimento no regime
inicialmente
semiaberto
.

Narra a denúncia,
em síntese,

que
no dia
05 de julho de 2022, o denunciado,
no
interior
estabelecimento comercial “Mundo das Opções”,
mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca), subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) faca, pertencente à vítima Aline Duarte Laudino.

O apelante apresent
ou
suas razões recursais postulando a desclassificação para o delito de furto
e o prequestionamento da matéria
.

Pois bem.

Pugna a defesa pela desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de furto, ao argumento de que não há nos autos provas suficientes a demonstrarem a elementar de grave ameaça.

A vítima
Aline Duarte Laudino
, o
uvida
na esfera policial
,
confirmou os fatos narrados na exordial, senão vejamos
:

“
[...]
que estava trabalhando quando dois indivíduos entraram no estabelecimento e então o conduzido subtraiu uma squeezer de água e saiu da loja, sendo em seguida interceptado do lado de fora do comércio por um funcionário e saiu da loja; que
recuperou o material, entretanto, imediatamente, o acusado retornou à loja e então se apossou de uma faca, de modo a induzir que iria esfaquear alguém caso tentasse impedir sua ação criminosa, e então em seguida o acusado se retirou da loja subtraindo o objeto; [...] que então o acusado entrou em outra loja ao lado, momento em que foi acionada a polícia militar, que se deslocou ao local e logrou êxito em capturar o acusado pela via pública, em frente ao local do crime
[...]”.

Do excerto transcrito é possível observar que
a ofendida
esclareceu
com riqueza de detalhes o fato de que o apelante
utilizou uma faca para exercer a grave ameaça elementar do tipo e subtrair o objeto
.

A
palavra da vítima tem especial relevância em delitos patrimoniais, se coerente com os demais elementos de prova. Nest
a toada
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Nota-se, outrossim, que
o policial militar Vinicius Faria
Pedrosa, ouvido em juízo, corroborou com as declarações prestadas pela ofendida e narrou
que
a guarnição foi acionada porque o réu subtraiu uma faca do estabelecimento comercial e a utilizou para ameaçar os funcionários.

Vale ressaltar que para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima,
impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência
.

A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

In casu
, analisando as declarações da vítima, restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado tanto pela grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (faca).

Desta feita, não há que se falar na desclassificação para o delito de furto simples, previsto no art. 155,
caput
,
do Código Penal.

Por fim,
dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais
.

A
nte o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se

a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001839-51.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARINALDO SILVA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
.

ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.
INVIABILIDADE.
CONFIGURADA A ELEMENTAR DA
GRAVE
AMEAÇA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

P
ara a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a capacidade desta em oferecer resistência.
Diante do c
onjunto probatório,
rest
ou
evidente a
caracterização
do crime de roubo,
configurado pela grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (faca)
.
2.

Re
curso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.